Tribunal: STF
Processo: RE 79156
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-27
Data de publicação: 1977-04-27

Ementa:
- CONCURSO DE PREFERÊNCIA. CRÉDITO FISCAL ESTADUAL. O CRÉDITO
HIPOTECÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AUTARQUIA TRANSFORMADA EM
EMPRESA PÚBLICA, NÃO SE SOBREPÕE AO CRÉDITO FISCAL DO ESTADO.
- CONCURSO DE PREFERÊNCIA INDEFERIDO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.